Tribunal: STF
Processo: HC 75753
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-11
Data de publicação: 1997-11-11

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Na dicção
 da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco contra),
entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
RECURSO - LIBERDADE - DIREITO ASSEGURADO EM SENTENÇA.
Assegurada a liberdade até o trânsito em julgado da condenação,
descabe, em segundo grau, sem recurso do Ministério Público no
particular, determinar-se a expedição de mandado de prisão, pouco
importando que o recurso do titular da ação penal, restrito à
qualificação do delito, tenha sido provido.